Tribunal: TJDFT
Processo: 0736080-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. AUSÊNCIA DO NÚMERO DO CONTRATO ASSINADO PELAS PARTES NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE FORMALISMO NO INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA CASSADA.
1 – “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Enunciado no 72 da Súmula do STJ).
2 – A constituição em mora do devedor deverá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Inteligência do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 (com a redação dada pela Lei no 13.043/2014).
3 – Constatando-se que a extinção do Feito ocorreu pelo não atendimento, por parte da Autora, do comando de emenda à exordial, a fim de comprovar o envio de notificação extrajudicial ao Devedor contendo o número do contrato assinado pelas partes, resta caracterizado o excesso de formalismo no indeferimento da inicial.
Apelação Cível provida.